Tribunal: TJSP
Processo: 1004281-45.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Processual Civil – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer – Sentença que julgou extinto este processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso da parte autora que se refere ao mérito do processo, apontando a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas – Ausência de impugnação específica ou

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Processual Civil – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer – Sentença que julgou extinto este processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso da parte autora que se refere ao mérito do processo, apontando a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas – Ausência de impugnação específica ou correlacionada à sentença – Violação ao princípio da dialeticidade que impede o conhecimento do mérito recursal – Inteligência do artigo 932, III, e artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.